Tribunal: TJES
Processo: 5015973-38.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015973-38.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAECIO SANT ANNA CARLOTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015973-38.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ALAECIO SANT ANNA CARLOTO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSO PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS NÃO PADRONIZADOS E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E ELEMENTOS CIENTÍFICOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE ESPECÍFICA DO ESQUEMA TERAPÊUTICO, IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ADEQUADA PELO SUS E BENEFÍCIO CLÍNICO JÁ OBSERVADO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS E SUPLEMENTOS PRESCRITOS, BEM COMO DAS TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. FALHA ESTATAL NA GARANTIA DE ACESSO OPORTUNO AO TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que apenas determinou o fornecimento de consulta com médico neurologista a cada três meses e fisioterapia motora e respiratória, em periodicidade a ser definida pelo profissional responsável, revogando a liminar e indeferindo o fornecimento dos medicamentos e suplementos solicitados, bem como nada dispondo sobre danos morais. Em contrarrazões, pugnam as Requeridas, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, objetivando o fornecimento dos suplementos Metilcobalamina 50mg/2mL injetável, Ácido Tauroursodesoxicólico 500mg, Coenzima Q10 400mg e L-Serina 5mg, dos medicamentos Duloxetina 30mg e Pregabalina 75mg, bem como consultas periódicas com médico neurologista e atendimentos de fisioterapia motora e respiratória, psicologia, fonoaudiologia e nutrição, necessários ao tratamento de esclerose lateral amiotrófica (ELA), além de compensação por danos morais em razão da negativa de fornecimento do tratamento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de condenação dos entes públicos ao fornecimento de medicamentos e suplementos não padronizados no SUS, bem como à ampliação do tratamento multidisciplinar prescrito a paciente idoso portador de esclerose lateral amiotrófica (ELA), diante dos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores para concessão judicial de terapias não incorporadas às políticas públicas de saúde, além da análise da configuração de dano moral decorrente da negativa e interrupção do tratamento. Discute-se, ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que, em preliminar, o Estado do Espírito Santo sustenta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de falta de interesse de agir em razão da ausência de prévio requerimento administrativo de fornecimento dos medicamentos e a necessidade de existência de ato administrativo a ser controlado pelo Judiciário. Todavia, a preliminar não merece acolhida, uma vez que, no caso em análise, trata-se de pessoa idosa, portadora de ELA, doença grave, degenerativa e de evolução rápida, situação na qual a exigência de prévia tramitação administrativa, como condição para o acesso ao Judiciário, não pode ser interpretada de forma absoluta, sobretudo quando já demonstrada a necessidade de intervenção jurisdicional para assegurar continuidade do tratamento. Além disso, o próprio Estado reconhece, em suas contrarrazões, que parte do objeto da demanda (serviços de saúde multidisciplinares) já se insere na estrutura ordinária do SUS, admitindo a existência de protocolo clínico específico para ELA e de terapias disponíveis na rede pública. Tal circunstância evidencia que o litígio diz respeito à concretização de deveres já delineados na política pública, e não apenas à revisão de eventual ato administrativo de indeferimento. Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo.

(5). No mérito, destaca-se que a sentença recorrida, à luz do parecer técnico do NATJUS e do Enunciado 14 das Jornadas de Direito da Saúde, concluiu que existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para alguns dos medicamentos pleiteados (como Duloxetina e Pregabalina) e que, quanto aos suplementos (Metilcobalamina, Ácido Tauroursodesoxicólico – TUDCA, Coenzima Q10 e L-Serina), não haveria evidência científica robusta de eficácia e segurança para ELA, indeferindo, por isso, o fornecimento dos fármacos não padronizados.

(6). Entretanto, o Recorrente demonstra em suas razões recursais tratar-se de paciente idoso, acometido por ELA, com evolução rápida, dificuldade para deambular, episódios de quedas e atualmente em cadeira de rodas, ressaltando que, no período em que teve acesso aos medicamentos e suplementos pleiteados, apresentou melhora significativa na qualidade de vida, com benefícios motores descritos em laudo médico juntado aos autos. O laudo médico acostado informa que o paciente é portador de ELA, em uso de Riluzol, e que apresentou benefícios motores com o uso conjunto de TUDCA, L-Serina, Coenzima Q10 e Metilcobalamina, recomendando a manutenção do regime de suplementação diante da resposta positiva observada. A peça recursal ainda traz, de forma detalhada, referências a estudos científicos recentes que investigam o potencial dessas substâncias na modulação da progressão da ELA, notadamente quanto ao aumento de sobrevida e à redução de patologia medular em modelos experimentais, apontando plausibilidade biológica e segurança do uso adjuvante dos suplementos indicados.

(7). Com efeito, é certo que, após os Temas 6, 106 e 1234 do STF e STJ, a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS demanda a observância de requisitos formais e técnico-científicos, dentre eles: tentativa ou impossibilidade de uso de alternativas padronizadas, comprovação de eficácia e segurança com base em medicina de evidências e demonstração de imprescindibilidade clínica para o caso concreto.

(8). No entanto, a análise não pode ser puramente abstrata. No caso concreto, há: (i). diagnóstico incontroverso de ELA, enfermidade grave, progressiva e incapacitante; (ii). registro de uso prévio de terapêutica padrão (Riluzol), com necessidade de complementação do tratamento em razão da persistência e progressão dos sintomas; (iii). indicação médica expressa de que a associação de TUDCA, L-Serina, Coenzima Q10 e Metilcobalamina trouxe benefícios motores concretos ao paciente, recomendando-se a manutenção do esquema para retardar o avanço da doença; (iv). documentação que apresenta referências científicas idôneas em apoio à estratégia terapêutica proposta, afastando a mera experimentação aleatória.
(9). Nesse cenário, embora o parecer do NATJUS registre ausência de evidência “de alto nível” suficiente, não se pode ignorar a realidade clínica individual do paciente, especialmente quando se trata de doença sem cura, com arsenal terapêutico extremamente limitado e em que cada ganho funcional representa preservação concreta de dignidade e autonomia.

(10). Assim, considerados o quadro clínico grave do Recorrente, a resposta positiva já observada com o uso dos suplementos indicados, a inexistência de alternativas padronizadas capazes de produzir resultado equivalente e o risco de agravamento irreversível em caso de interrupção, entendo atendidos, no caso específico, os requisitos de imprescindibilidade e de impossibilidade de substituição terapêutica adequada, fazendo-se pertinente o provimento do tratamento prescrito.

(11). Do mesmo modo, quanto às terapias multidisciplinares (psicologia, fonoaudiologia e nutrição), o próprio Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de ELA prevê atendimento multiprofissional, incluindo suporte ventilatório, nutricional, de mobilidade, acessibilidade, comunicação e acompanhamento psicológico, como parte integrante do cuidado ao paciente. A sentença limitou-se a determinar consultas em neurologia e fisioterapia, deixando descobertos justamente componentes essenciais à qualidade de vida e à prevenção de complicações graves, como desnutrição e pneumonias aspirativas.

(12). Portanto, restou demonstrado nos autos a necessidade de reforma da sentença para ordenar o fornecimento, pelos entes demandados, na medida de suas competências, dos medicamentos Duloxetina 30mg e Pregabalina 75mg, bem como dos suplementos Metilcobalamina 50mg/2mL injetável, Ácido Tauroursodesoxicólico 500mg, Coenzima Q10 400mg e L-Serina 5mg, conforme prescrição médica atualizada e enquanto perdurar a indicação clínica, bem como a ampliação do tratamento multidisciplinar já deferido, para incluir, além da consulta trimestral com neurologista e da fisioterapia motora e respiratória, atendimento regular em psicologia, fonoaudiologia e nutrição, com periodicidade fixada pelos profissionais responsáveis, ainda que mediante regulação pela rede SUS, devendo eventual insuficiência de oferta ser suprida por meio de contratação ou custeio, sob pena de adoção de medidas sub-rogatórias.

(13). Por fim, no que se refere aos danos morais postulados pelo Recorrente, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando que a conduta estatal (omissão na garantia de acesso adequado e tempestivo ao tratamento de doença grave) acarreta sofrimento relevante, sensação de desamparo e risco concreto de perda acelerada de capacidades funcionais essenciais, ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(14). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a) CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, solidariamente, a fornecerem ao autor
, na medida de suas competências e mediante prescrição médica atualizada,
os medicamentos Duloxetina 30mg e Pregabalina 75mg, bem como os suplementos Metilcobalamina 50mg/2mL injetável, Ácido Tauroursodesoxicólico 500mg, Coenzima Q10 400mg e L-Serina 5mg
, enquanto perdurar a indicação clínica, facultada a adoção de medidas sub-rogatórias em caso de descumprimento;
b) AMPLIAR a condenação já imposta para determinar
, além da consulta com neurologista a cada três meses e fisioterapia motora e respiratória,
o fornecimento de atendimento multidisciplinar em psicologia, fonoaudiologia e nutrição
, com periodicidade definida pelos profissionais responsáveis, mediante regulação pela rede SUS;
c) CONDENAR
os Recorridos, solidariamente,
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica dos Recorridos e as condições da parte autora, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais a contar também do presente arbitramento. com incidência da Taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e Súmulas 54 e 362 do STJ.

(15). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Em se tratando de paciente com esclerose lateral amiotrófica, demonstrados laudo médico circunstanciado, benefício clínico concreto com o uso de medicamentos e suplementos não padronizados e ausência de alternativas terapêuticas equivalentes no SUS, é possível determinar judicialmente o fornecimento dos fármacos e do tratamento multidisciplinar indicado, em caráter excepcional, à luz dos parâmetros fixados pelos Temas 6, 106 e 1234 e pelas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF. 2. A omissão estatal em garantir, de forma oportuna e adequada, o tratamento necessário à contenção da progressão de doença neurodegenerativa grave configura violação a direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, ensejando dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)